Tribunal: TJDFT
Processo: 0703642-29.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. COMPROVAÇÃO. EFEITOS EX TUNC. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. LEGALIDADE. TARIFA DE REGISTRO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IOF. PAGAMENTO LIVREMENTE PACTUADO.
1. Inexistem impedimentos à análise do recurso pela Corte revisora quando possível verificar das razões de apelação os fundamentos aptos à impugnação da sentença.
2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários mínimos.
3. Verificando-se que a parte faz jus a gratuidade de justiça, o benefício requerido na petição inicial, ainda que só concedido em grau de recurso, deve ser concedido com efeito retroativo.
4. Cabe o julgamento de improcedência liminar do pedido quando não é necessária perícia contábil porque o caso envolve apenas questões de direito relacionadas a legitimidade dos encargos financeiros estabelecidos na cédula de crédito.
5. Nos termos do Enunciado no 539 do STJ “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
6. Conforme Súmula 541 do STJ, “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
7. É válida, em contrato bancário, a cobrança do consumidor das despesas com o registro de contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Tema 958, STJ.
8. O Imposto sobre Operações Financeiras – IOF – é um tributo, cuja exigência decorre da operação financeira do negócio realizado, e sua cobrança não constitui, por conseguinte, qualquer ilegalidade. Esse foi o entendimento do STJ por ocasião do REsp 1.251.331/RS, julgado pelo regime dos recursos repetitivos, sendo lícito aos contratantes convencionar o pagamento do IOF, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.